Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707792-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DROGARIA ASSIS LTDA - EPP, DIOGO RESENDE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e a utilização da ferramenta de reiteração automática “teimosinha” pelo sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 44319269) Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 44450429). Não foi possível realizar a intimação do agravado, pois o AR retornou com a informação de que o endereço informado está insuficiente (ID 45054064). Portanto, intime-se o agravante para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo de 10 dias úteis. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator